Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-14.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W C COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - CNPJ: 11.715.014/0001-08 (APELANTE), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MAFRATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA - CNPJ: 04.888.800/0001-41 (APELADO), ANDREY THIAGO ANTUNES - CPF: 090.099.359-65 (ADVOGADO), SUELEN LUIZ CAETANO - CPF: 074.676.539-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, converteu o mandado em título executivo judicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de prova idônea da hipossuficiência financeira da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa apelante faz jus à gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados em grau recursal;

(ii) saber se houve excesso de cobrança no cálculo do débito exequendo e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de extratos bancários com saldo negativo e certidão de inscrição em cadastro de inadimplentes com débito superior a R$ 3.300.000,00 constituem indícios concretos de inviabilidade econômica da apelante, autorizando a concessão da gratuidade da justiça.
4. A diferença entre o valor reconhecido na sentença e o valor do título executivo judicial decorre da aplicação de correção monetária e juros moratórios legalmente previstos, não caracterizando excesso de cobrança.

5.
A relação entre as partes decorre de fornecimento de produtos para revenda no exercício da atividade empresarial da apelante, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

6. A
apelante não produziu prova apta a infirmar os cálculos apresentados pela credora, tampouco comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre incapacidade financeira por meios idôneos. 2. A diferença entre o valor reconhecido na sentença e o convertido em título executivo judicial não configura excesso de cobrança quando decorre de correção monetária e juros moratórios. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação comercial entre fornecedores de produtos destinados à revenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 98; 99, §2º; 373, II e 702, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por W C COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA ME contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, e condenando a embargante ao pagamento de R$ 65.025,70, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Indeferiu, ainda, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira da empresa.

Em suas razões recursais, a apelante narra que opôs tempestivamente embargos monitórios, nos quais pleiteou a concessão da gratuidade judiciária e alegou excesso na cobrança, sustentando que o demonstrativo de débito apresentado pela autora continha encargos exorbitantes e não especificava os critérios de cálculo do montante final.

Argumenta que realizou pagamentos no valor de R$ 31.583,66 entre abril e julho de 2022, os quais não teriam sido considerados, resultando, segundo sua ótica, em débito de apenas R$ 32.533,69, e não os R$ 65.025,70 cobrados.

Com relação à justiça gratuita, sustenta que sua condição de inadimplência, somada à existência de protestos e à inscrição em órgãos de restrição ao crédito, já revelaria fragilidade financeira suficiente para justificar a concessão do benefício, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Reforça que exigir demonstrações financeiras mais robustas, como extratos bancários e balanços contábeis, representaria imposição de ônus excessivo e desproporcional, sobretudo quando se trata de empresa de pequeno porte em crise econômica.

No mérito, defende que houve erro na apuração do
quantum debeatur
, pois a sentença reconhece que as compras totalizaram R$ 92.348,30 e que houve pagamento parcial de R$ 31.583,66, o que indicaria um saldo devedor de R$ 60.764,64.

A despeito disso, a autora pleiteou R$ 65.025,70, tendo a sentença reconhecido como devido R$ 61.011,80, sem, contudo, justificar a diferença entre os valores, o que revelaria um excesso de cobrança de ao menos R$ 4.013,90, ainda que se exclua atualização monetária e juros.

Requer, ademais, a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a relação jurídica em litígio deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que se trata de fornecedora de produtos e a apelante, consumidora final. Alega que a sentença não se pronunciou sobre o pedido de inversão do ônus da prova, o que configura omissão e cerceamento de defesa.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que os documentos apresentados pela apelante não se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, notadamente por ausência de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício.

Quanto ao mérito, afirma que os pagamentos realizados foram devidamente considerados e compensados, resultando em saldo devedor líquido no valor de R$ 61.011,80, conforme demonstrado com base nas notas fiscais emitidas, que somam R$ 92.348,30, e os comprovantes de pagamentos apresentados pela própria recorrente.

Em virtude do pedido de justiça gratuita, foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (id. 305309392).

Manifestação da apelante (id. 307839861), instruída com os documentos de id. 307839862 a 307839866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da justiça gratuita

Conquanto a apelada não tenha suscitado de modo expresso, a preliminar de deserção, verifica-se que inaugurou sua manifestação questionando diretamente o pedido de concessão da gratuidade da justiça à apelante.

Tal impugnação, ainda que não rotulada como preliminar, persegue a mesma finalidade processual: o indeferimento do benefício e, por via de consequência, a declaração de deserção da apelação em razão da ausência de preparo.

Na origem, o juízo singular indeferiu o benefício com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, entendendo que a documentação apresentada não era suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência da sociedade empresária recorrente.

Contudo, em sede recursal, a apelante renovou o pedido, trazendo novos elementos probatórios, como extratos bancários recentes que evidenciam reiteradas ocorrências de saldo negativo, além de certidão de inscrição em cadastro de inadimplentes no valor superior a R$ 3.300.000,00.

A jurisprudência, consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de extensão da gratuidade a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a incapacidade de arcar com os custos do processo.

Nessa perspectiva, a exigência de balanços patrimoniais ou demonstrações contábeis detalhadas não pode ser interpretada de forma excessivamente restritiva, sobretudo quando há indícios concretos de inviabilidade econômica.

Diante disso, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, afastando-se, por consequência, qualquer alegação de deserção do apelo.

2.Do mérito

2.1. Do alegado excesso de cobrança

No caso, sentença reconheceu que as compras realizadas pela apelante, devidamente comprovadas pelas notas fiscais emitidas pela credora, atingiram o valor de R$ 92.348,30. Constatou, ainda, o adimplemento parcial de R$ 31.583,66, fixando o saldo em R$ 61.011,80, antes da atualização monetária e dos acréscimos legais.

A insurgência limita-se à diferença entre esse saldo e o montante de R$ 65.025,70, convertido em título executivo judicial, diferença que a recorrente qualifica como excesso de cobrança.

No entanto, tal variação não resulta de erro de cálculo, mas sim da aplicação da correção monetária e dos juros moratórios, expressamente determinados na sentença, de sorte que tais consectários, por sua natureza, integram o débito principal e não caracterizam excesso.

Os documentos que instruíram a inicial, consubstanciados em duplicatas correspondentes às notas fiscais nº 037856, 038470 e 038790, acompanhadas dos comprovantes de entrega, sustentam a cobrança realizada.

Por outro lado, a apelante, não apresentou planilha revisional idônea nem demonstrativo capaz de infirmar os cálculos apresentados pela credora, ônus que lhe competia à luz do art. 702, §2º, do CPC.

Ao contrário, como pontuado na sentença “
limitou-se a impugnar genericamente os documentos apresentados, sem apresentar prova da quitação ou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
”.

Nesse contexto, não procede a alegação de cobrança superior ao efetivamente contratado, tampouco em erro material nos cálculos, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

2.2. Da alegada inversão do ônus da prova e da aplicação do CDC

A apelante invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus probatório. Contudo, a aquisição das mercadorias não se deu para consumo final, mas para utilização no exercício da atividade empresarial da apelante, que atua no ramo de revenda de produtos têxteis.

Resta, portanto, demonstrada a natureza estritamente comercial, afastando a incidência das normas consumeristas.

Inviável, portanto, a inversão do ônus da prova, prevalecendo a regra do art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025